Tribunal: TJDFT
Processo: 0736617-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PARCELAS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA INICIAL. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, uma vez preservada a dignidade da pessoa humana e não havendo o comprometimento do mínimo existencial, não há que se falar em superendividamento capaz de justificar a limitação das parcelas dos empréstimos contraídos pelo consumidor, de forma que se mostra correta a sentença que indefere a inicial e julga extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e desprovido.